Tribunal: TJES
Processo: 0009899-69.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009899-69.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VALDIR NUNES TAURINO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos da execução fiscal movida contra Escola Ebenezer Ltda., Valdir Nunes Taurino e Lucileia Barcelos, extinguiu o processo por reconhecimento de prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença está sujeita a reexame necessário; (ii) se houve prescrição intercorrente, considerando os esforços empreendidos pela Fazenda Pública para a localização de bens dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não está sujeita a remessa necessária, conforme art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, pois o valor executado é inferior a 100 salários-mínimos.

Não há nulidade da sentença por ausência de intimação sobre a prescrição, uma vez que o Município de Serra foi oportunamente intimado para se manifestar sobre o tema antes da prolação da sentença.

A prescrição intercorrente se configura, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, após cinco anos da suspensão do processo e inatividade da Fazenda Pública, sem que tenha sido realizada qualquer constrição efetiva de bens do devedor.

A tentativa de penhora de ativos financeiros, embora recorrente, não interrompe a contagem do prazo de prescrição, conforme estabelecido pelos temas repetitivos nºs 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de localização de bens dos executados e a inércia da Fazenda Pública após suspensão do processo por mais de cinco anos caracteriza a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, § 3º, III; Lei de Execuções Fiscais, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, temas repetitivos nºs 566 a 571.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da
execução fiscal
ajuizada em desfavor de
Escola Ebenezer Ltda.
,
Valdir Nunes Taurino
e
Lucileia Barcelos
, extinguiu o feito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aduz o apelante, às fls. 88-95, que:
i)
a juíza
a quo
não sujeitou a sentença ao reexame necessário, o que contradita com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;
i
i
)
não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente;
ii
i)
após a suspensão do processo, não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos;
iv)
não houve inércia da Fazenda Pública, tendo esta empreendido esforços para a localização dos bens dos apelados.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

O artigo 496,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil enuncia que está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra os Municípios.

O mesmo dispositivo, em seu § 3º, inciso III, dispensa a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, no caso dos Municípios que não sejam capital do Estado.

A quantia que o apelante busca executar, em valores atualizados em 19 de março de 2020, alçava R$ 17.580,53 (dezessete mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos) (fl. 82), sendo improvável que, em pouco mais de 04 (quatro) anos, tenha atingido o valor de R$ 141.200,00 (cento e quarenta e um mil e duzentos reais), montante este correspondente a 100 (cem) salários-mínimos.

Destarte, não estamos diante de caso de remessa necessária.

Lado outro, alega o apelante que não teria sido instado, pela magistrada de origem, a se pronunciar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

Ocorre que, antes da sentença, foi prolatado o despacho de fl. 78, no qual a togada singular, no item 4, determina a intimação do “Município de Serra para que se manifeste sobre ocorrência de eventual prescrição”.

Logo, não há que se falar em nulidade da sentença, por violação ao princípio da não-surpresa, posto que oportunizado ao apelante que se manifestasse previamente sobre a ocorrência da prescrição intercorrente.

Após a não localização de bens dos apelados, a julgadora singular, em 30 de setembro de 2011, suspendeu o curso da execução, na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (fl. 44).

Findo o prazo de 01 (um) ano a contar da suspensão processual, iniciou-se a contagem do prazo de um lustro para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o qual se ultimou em 30 de setembro de 2017, sem que o apelante tenha conseguido, neste período, empreender efetiva constrição sobre o patrimônio dos apelados.

O que fez o apelante foi apresentar múltiplos pedidos de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens dos apelados, o que, como cediço, nos termos dos temas repetitivos nºs 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, não têm o condão de interromper o curso da prescrição intercorrente.

À míngua de falha exclusiva do Estado-juiz e perante a inércia do apelante, mostra-se acertado o édito sentencial, devendo ser mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente. A isto acresço que estamos a tratar de feito executivo que tramita há mais de 18 (dezoito) anos, sem qualquer perspectiva de encontrar desfecho.

Pelos ideais supra,
conheço
da apelação e, no mérito, a ela
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.